Tribunal: TJDFT
Processo: 0748716-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA. LEI No 8.427/1992. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MÉRITO. VEDAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.

1. Os valores recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) das pessoas portadoras de determinadas enfermidades, dentre elas cegueira, receberam isenção do imposto de renda, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reserva/reforma (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV).

2. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade. Por isso deve ser interpretada de maneira restrita, sob pena de interferência indevida nas atribuições legislativas, que pode afrontar o princípio constitucional da separação dos poderes.

3. A Lei no 8.437/1992 estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública. Logo, é incabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

4. A antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da ação, razão pela qual a análise da verossimilhança das alegações da recorrente sobre a sua enfermidade e o reconhecimento da isenção do imposto incidente sobre a renda (Decreto no 9.580/2018) somente será possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade.

5. Recurso conhecido e não provido.